Tribunal: STF
Processo: AO 2057
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-02
Data de publicação: 2018-10-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA DE CORRUPÇÃO PASSIVA EM FACE DE DEPUTADO ESTADUAL. MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE IMPEDIDOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CF, ART. 102, I, “N”. PROVA ILÍCITA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESENTRANHAMENTO. OBEDIÊNCIA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. PROVA ILÍCTA POR DERIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FONTE INDEPENDENTE DE PROVA. DOUTRINA. DESENTRANHAMENTO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO JUNTADOS AOS AUTOS APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE. FALTA DE PREJUÍZO À DEFESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. O art. 102, I, “n”, da Constituição Federal expressa que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 



    2. In casu,



     (a) trata-se de inquérito remetido a esta Corte pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 102, I, n , da Constituição Federal, pois, na “sessão plenária aprazada para o dia 25/05/2016 para deliberação sobre o recebimento ou não da inicial acusatória, 7 (sete) desembargadores firmaram expressamente suspeição para funcionarem no feito (Extrato de Ata – fl. 216), que somadas as outras 2 (duas) já existentes nos autos, implicou na ausência de quórum para julgamento”.



    (b) O d. Procurador-Geral da República, instado a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, reconheceu que “A hipótese de fixação de competência do STF está correta e encontra arrimo no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal”.



    3. A contagem do prazo da interceptação telefônica inicia-se da data da efetiva realização da medida constritiva da intimidade e não da data da decisão autorizativa.



    4. A desconstituição do trânsito em julgado em matéria penal só deve ser aceita para beneficiar o réu, nunca para prejudicá-lo.



    5. In casu,



    (a) alega a defesa que o conteúdo do diálogo telefônico invocado como prova na denúncia é ilícito, uma vez que a interceptação ocorreu após o período de monitoramento judicialmente autorizado, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Habeas Corpus nº 2012.017549-0 ao determinar o desentranhamento da prova, decisão com trânsito em julgado. 



    (b) O Ministério Público Estadual, em resposta a esta alegação, aduz que o Tribunal de Justiça local procedeu em erro material ao proferir a referida decisão, uma vez que considerou como termo inicial a data da decisão judicial que autorizara a medida constritiva e não a data do início efetivo da interceptação pela operadora de telefonia. Logo, segundo argumenta, a decisão transitada em julgado poderia ser desconsiderada.



    (c) Em tese, assistiria razão o Parquet Estadual, uma vez que não é lógico contar o tempo de duração da interceptação telefônica tendo como termo inicial a data da decisão autorizativa da medida, desprezando a data do início efetivo da providência invasiva.



    (d) Contudo, em obediência à autoridade da coisa julgada, cuja desconstituição jamais pode prejudicar a defesa, não se visualiza outra alternativa senão conferir efetividade à decisão definitiva que determinou o desentranhamento da prova. 



    6. De acordo com art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, “São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”. No presente caso, não há falar em ilicitude por derivação do depoimento prestado por colaborador premial ao Ministério Público em relação ao diálogo cuja ilicitude restou reconhecida, uma vez que não se visualiza qualquer relação de causalidade entre um elemento de prova e outro. 



    7. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a nulidade no direito penal exige a demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a oitiva do Ministério Público, após a manifestação da defesa a que alude o art. 4º, da Lei 8.038/90, privilegia o princípio constitucional do contraditório.



    9. In casu, o fato do Ministério Público Estadual ter juntado aos autos novos elementos de informação após a apresentação da resposta à acusação não caracteriza nulidade, uma vez que não trouxe nenhum prejuízo à defesa, que exerceu regularmente, nos autos, a oportunidade que lhe foi assegurada de, por último, se manifestar acerca das novas peças de informação colacionadas, consagrando o exercício dos princípios do contraditório e ampla defesa em sua devida plenitude. 



    10. Na fase de deliberação quanto à possibilidade de recebimento da denúncia, na qual vigora o princípio do in dubio pro societate, afigura-se como suficiente para que se autorize a instauração da ação penal tão somente a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. A inicial acusatória, portanto, deve alicerçar-se em elementos probatórios mínimos que demonstrem a materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). 



    11. Os parâmetros legais para a admissão da acusação estão descritos nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. O primeiro, de conteúdo positivo, enumera os requisitos formais da peça acusatória. Com efeito, a denúncia ou queixa que não contêm a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, além da classificação do crime, impede o exercício da ampla defesa, na medida em que submete o acusado à persecução penal, privando-o do contexto sobre o qual se desenvolverá a relação processual. Já o art. 395 do CPP, de conteúdo negativo, estipula que o libelo acusatório não pode incorrer nas impropriedades a que se reporta, quais sejam, a inépcia da denúncia; a falta de pressuposto processual ou condição da ação e a falta de justa causa para o exercício da ação penal. 



    12. In casu,



    (a) A controvérsia cinge-se à existência ou não do crime de corrupção passiva praticado pelo Deputado Estadual no Rio Grande do Norte Ezequiel Ferreira de Souza.



    (b) Narra a denúncia que o acusado, no segundo semestre de 2009, solicitou para si, diretamente, vantagem indevida para interceder junto aos demais Deputados do Estado do Rio Grande do Norte em favor da aprovação célere do projeto de Lei nº 213/09, que versava sobre o programa de inspeção veicular e manutenção de veículos em uso no Estado do Rio Grande do Norte. Aponta que a solicitação da vantagem indevida foi formulada pessoalmente pelo próprio Deputado denunciado a GEORGE DA SILVEIRA, descrito como líder da organização criminosa que tencionava implantar, naquele Estado, o sobredito sistema de inspeção veicular. Expõe, ainda, que, após negociação entre EZEQUIEL e GEORGE, restou ajustado que o segundo, além de se comprometer a realizar doações a futuras campanhas eleitorais do primeiro, também se comprometeu a lhe repassar a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), cujo pagamento seria realizado em duas parcelas de igual valor, sendo a primeira por ocasião da aprovação do ato legislativo e a segunda por ocasião do lançamento do edital de concorrência pública que fosse dele decorrente. Por fim, narra que o ato legislativo foi aprovado em circunstâncias de excepcional celeridade, em desconformidade com as normas regimentais da Casa Legislativa.



    (c) Trata-se de descrição plenamente suficiente quanto à exposição do fato imputado como criminoso e suas respectivas circunstâncias, inclusive, diferentemente do pretende fazer crer a defesa, no que condiz à exigência indevida. 



    13. Conforme a jurisprudência do STF, para a consumação do crime de corrupção passiva, basta a solicitação ou recebimento de vantagem ilícita em razão da função pública. Em consequência, ressoa irrelevante, para a configuração da figura típica prevista no caput do art. 317 do CP, a ulterior prática de atos de ofício. De qualquer forma, houve, no caso em tela, descrição pormenorizada dos atos de ofício que, segundos os indícios de prova colhidos, prometeu o denunciado praticar como contrapartida à vantagem indevida solicitada, consubstanciados em intercedência junto a colegados Deputados visando à tramitação célere e aprovação do projeto de lei, mormente a partir tráfico de influência junto ao Colégio de Líderes para o fim de que o projeto fosse submetido a regime de urgência. A fortiori, a participação ou não do Deputado denunciado na votação do projeto de lei é questão que não prejudica a prática anterior do crime de corrupção passiva.



    14. Os argumentos da defesa quanto à existência de contradições na denúncia não se sustentam, uma vez que a inicial acusatória descreve, de modo claro, lógico e objetivo, o modus operandi empregado tanto para solicitação quanto para o recebimento da vantagem pecuniária tida como indevida, inclusive mediante menção às datas dos pagamentos narrados como efetuados em favor do denunciado, acompanhada do respectivo lastro probatório documental. Não se visualiza, por outro lado, qualquer contradição lógica entre a narrativa tecida pelos agentes colaboradores em seus respectivos depoimentos prestados ao Ministério Público e a descrição imputativa formalizada na denúncia.



    15. O requisito da justa causa para instauração da ação penal traduz-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, tanto que o Supremo Tribunal Federal assentou que o ato decisório de recebimento da denúncia é de cognição sumária, isto é, preenchidos aqueles requisitos, independe de avaliação exaustiva do acervo probatório.



    16. No presente caso, mesmo desentranhando dos autos o diálogo telefônico interceptado entre um dos colaboradores e terceira pessoa, remanescem elementos probatórios plenamente suficientes para configuração da condição processual da justa causa acusatória, consubstanciados, em especial, pelos depoimentos prestados por aquele e pelos demais co-investigados que celebraram acordo de colaboração com o Ministério Público e, principalmente, pelos documentos de natureza bancária correspondentes às movimentações financeiras realizadas. 



    17. A fase de recebimento da denúncia não é juízo condenatório e nem exige certeza probatória, revelando-se plenamente suficiente a verosimilhança consubstanciada nos depoimentos dos colaboradores e no início de prova documental já colacionada aos autos do caderno investigatório. A verossimilhança da versão trazida aos autos pelos colaboradores encontra-se evidenciada por elementos de prova de natureza documental, sobretudo no que se refere à efetiva percepção da vantagem indevida pelo denunciado, tendo em vista a existência de extratos bancários que sinalizam a realização de pagamentos atípicos, em exata correspondência aos valores indicados pelos colaboradores como condizentes à vantagem indevida solicitada e, efetivamente, disponibilizada. 



    18. Ex positis, sem prejuízo do desentranhamento, dos presentes autos, da conversa telefônica interceptada considerada ilícita, em decisão transitada em julgado, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, voto, atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pelo recebimento da denúncia oferecida contra o Deputado Estadual EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA.